Tribunal: TJDFT
Processo: 0729449-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelações Criminais defensivas. Dois réus. Tráfico interestadual de Ecstasy (MDMA). 1. Alegação de ausência de justa causa para propositura da ação penal rejeitada. Denúncia. Requisitos do art. 41 do CPP presentes. Inquérito policial. Peça meramente informativa. Eventuais vícios incapazes de mitigar a ação penal. Nulidade não demonstrada pela defesa. 2. Preliminar de nulidade do acervo probatório. 2.1. Flagrante forjado / preparado. Não configurado. Ausência de indução à prática de crime pelos agentes de polícia. 2.2. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Inaplicabilidade ao caso concreto. Não se cogita de ilicitude na conduta policial que, como parte de investigação, manuseia informações obtidas de colaboradores, como forma de aferir a materialidade e os indícios de autoria de crimes. 2.3. Tentativa ilegal de intercepção do réu THALISSON (ofensa à Constituição Federal e à Lei n. 9.296/96). Alegação manifestamente infundada. Não realização de interceptação telefônica em face dos réus. Monitoramento de câmeras OCR pelos agentes de polícia com vistas a verificar o deslocamento do carro, no qual estavam embarcados os réus e a droga, em rodovia. 3. Mérito. 3.1. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Narrativas dos réus contraditórias e sem lastro probatório. Relevância dos testemunhos policiais. Réus flagrados, em barreira policial, transportando 200 (duzentos) comprimidos de Ecstasy, de Goiás para o DF, para fins de difusão ilícita em festa rave clandestina. Entorpecente escondido no interior do porta-malas, no compartimento do triângulo de segurança. 3.2. Pedido de desclassificação do tráfico para o art. 28 da Lei n. 11.343/06. Improcedência. Quantidade significativa de entorpecente apreendida. Nítido propósito dos réus de comercializar a droga em festa de música eletrônica. 3.3. Tráfico interestadual (Lei n. 11.343/06). Réus vindos de Goiânia e trazendo porções de Ecstasy para vender em Brasília. Abordagem policial na divisa entre o Estado de Goiás e o Distrito Federal. 4. Dosimetria da pena. 4.1. 3a Fase. Tráfico privilegiado não configurado. Circunstância da natureza e da quantidade de droga utilizada, na etapa final da dosimetria, para afastar a causa de diminuição. Precedente. Réu FELIPE com passagens pela VIJ. Imersão na seara criminosa. 4.2. Regime prisional. Semiaberto. Adequação. 5. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e sursis. Requisitos não preenchidos. 6. Perdimento de veículo em favor da União Federal. Manutenção. Inteligência do art. 91, II, do CP e dos arts. 60 a 63 da Lei n. 11.343/06. Veículo locado. Ilegitimidade dos réus para pedir a restituição do bem em favor da locadora. 7. Recursos conhecidos e desprovidos.